Tribunal: TJDFT
Processo: 0741127-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO DECORRENTE DE ASSALTO COM AGRESSÃO FÍSICA. FRATURA NO OLÉCRANO ESQUERDO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA POR MÉDICO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE SEQUELA REDUTORA DA CAPACIDADE LABORAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416/STJ POR DISTINÇÃO FÁTICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que, em ação acidentária ajuizada em face do INSS, julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-acidente e de indenização por danos morais. O autor alegou que, quando exercia a função de polidor de metais na empresa Tekinox Comércio e Fabricação de Esquadrias LTDA, foi vítima de assalto com agressão física nas dependências da empregadora, em 11.11.2024, sofrendo fratura no olécrano esquerdo, submetendo-se a cirurgia e percebendo auxílio-doença acidentário de 26.11.2024 a 10.03.2025. Sustentou que, após a cessação do benefício temporário, permaneceram sequelas permanentes aptas a reduzir sua capacidade para o labor habitual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia por especialista em ortopedia e traumatologia; (ii) estabelecer se, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, restaram sequelas permanentes com redução da capacidade laborativa habitual do segurado, aptas a ensejar a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir a produção de nova perícia quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
4. A especialidade em Medicina do Trabalho é compatível com a controvérsia relativa à aferição do nexo entre acidente e trabalho e à verificação da repercussão funcional da lesão na capacidade laborativa, não sendo exigível formação específica em ortopedia para validade do laudo.
5. O perito judicial realizou anamnese, examinou os documentos médicos e procedeu a exame físico detalhado, com avaliação dos movimentos de flexão, extensão, pronação e supinação do cotovelo esquerdo, apresentando respostas claras e fundamentadas aos quesitos formulados.
6. O laudo pericial conclui que a fratura do antebraço esquerdo apresentou consolidação satisfatória, sem limitação funcional, sem perda anatômica, sem necessidade de maior esforço para o desempenho das atividades profissionais e sem redução da aptidão laboral no momento do exame.
7. O auxílio-acidente, de natureza indenizatória, exige a comprovação cumulativa de acidente, consolidação das lesões, sequela permanente e efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.
8. A qualidade de segurado, a ocorrência do acidente de trabalho e o nexo causal são incontroversos, inclusive porque o INSS concedeu administrativamente auxílio-doença acidentário, mas a ausência de redução funcional permanente impede o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente.
9. O Tema 416 do STJ não autoriza a concessão do benefício quando inexiste qualquer redução da capacidade laboral, pois a tese vinculante pressupõe a existência de sequela com repercussão funcional, ainda que mínima.
10. A conclusão pericial judicial coincide com a avaliação administrativa quanto à inexistência de restrição funcional permanente, o que autoriza a improcedência do pedido na forma do art. 129-A, § 2o, da Lei no 8.213/1991.
11. A mera discordância da parte com o resultado da perícia não evidencia deficiência técnica do trabalho pericial nem justifica a renovação da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo judicial, elaborado por profissional habilitado, é claro, fundamentado e suficiente para o julgamento."; "2. A especialidade em Medicina do Trabalho é adequada para apuração de redução da capacidade laborativa em ação acidentária, não sendo necessária, por si só, a nomeação de ortopedista."; "3. A concessão do auxílio-acidente exige prova de sequela permanente com efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991."; "4. O Tema 416 do STJ incide apenas quando comprovada redução da capacidade laboral, ainda que mínima, não se aplicando aos casos em que a perícia afasta qualquer repercussão funcional permanente."; "5. Confirmada em perícia judicial a inexistência de limitação funcional atual, mantém-se a improcedência do pedido de auxílio-acidente.".
___
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 86, 129, parágrafo único, e 129-A, § 2o; CPC, arts. 370, 371 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Tema 416, 3a Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010; TJDFT, Acórdão 2067770, 0726724-54.2025.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12.11.2025, DJe 26.11.2025; TJDFT, Acórdão 2072182, 0704463-95.2025.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 04.12.2025; TJDFT, Acórdão 2075478, 0726057-96.2024.8.07.0003, Rel. Des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 03.12.2025, DJe 06.01.2026; TJDFT, Acórdão 2064015, 0749854-10.2024.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 04.11.2025, DJe 18.11.2025; TJDFT, Acórdão 2003002, 0718244-18.2024.8.07.0003, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão 2005403, 0703723-32.2024.8.07.0015, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 13.06.2025; TJDFT, Acórdão 2005384, 0704298-40.2024.8.07.0015, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 12.06.2025.